Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715615-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CINARA LISBOA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. A Novacap, empresa pública do Distrito Federal, pleiteia a suspensão da execução até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, sustentando que deve ser aplicada a ela a sistemática de precatórios para o pagamento de débitos judiciais, em razão de sua dependência financeira do Tesouro do Distrito Federal e de sua atuação como prestadora de serviço público essencial e não concorrencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, deve submeter-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para a satisfação de seus débitos judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, sujeitam-se ao regime de precatórios (CF, art. 100), com fundamento na proteção à continuidade dos serviços públicos e na separação dos poderes (arts. 2o e 167, VI, da Constituição Federal). 4. A ADPF n. 949, com trânsito em julgado, consolidou o entendimento de que a Novacap, por ser dependente do orçamento público do Distrito Federal e não atuar em regime concorrencial, deve seguir o regime de precatórios, sendo vedadas penhoras ou bloqueios de seus bens, exceto nos casos de preterição na ordem de pagamento ou de ausência de dotação orçamentária específica (CF, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o). 5. O Superior Tribunal de Justiça também possui precedentes que equiparam a Novacap à Fazenda Pública para fins de submissão ao regime de precatórios, corroborando o entendimento de que a expropriação de seus ativos financeiros violaria a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pela empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas que prestam serviço público essencial em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa e com dependência financeira do orçamento estatal, submetem-se ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais. 2. A aplicação do regime de precatórios impede penhoras, arrestos ou bloqueios de valores dessas empresas, exceto em casos de preterição na ordem de pagamento ou ausência de dotação orçamentária específica. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o (caput), 100, § 6o, e 167, VI; ADCT, art. 78, § 4o; Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 949/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AREsp n. 1.713.544/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.01.2022. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/16, aduzindo que a recorrida não pode se beneficiar da prerrogativa de pagamento por precatório, porquanto a política de distribuição de lucros e dividendos, operada pela NOVACAP afasta a condição necessária à aplicação do que restou decidido na ADPF 949/STF. Assevera que o acórdão vergastado ignorou a incidência do Tema 865 da Corte Suprema. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.036 do CPC, e a remessa dos recursos constitucionais ao STJ e ao STF, como recursos representativos da controvérsia. Pede, ainda, a majoração dos honorários recursais e que a parte recorrida seja condenada em custas processuais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/16, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não deve prosseguir o recurso extraordinário em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF ́S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 59984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao requerimento de seleção dos recursos como representativos da controvérsia, verifica-se que o especial e o extraordinário sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004